Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721120-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARLENE RAMOS GALDINO GONCALVES, MARLENE RAMOS GALDINO GONCALVES D E C I S Ã O O relatório é o da decisão de ID no 47743994: “Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel QNO 16 Conjunto 75, casa 38, Ceilândia, DF, constante na matrícula no 63156, do Cartório do 6° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Este Relator, ao verificar que a petição do recurso se encontrava desacompanhada do preparo, determinou a intimação da agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no 47438060). Todavia, apesar de devidamente intimada, a agravante realizou o recolhimento do preparo na forma simples, conforme se depreende de documento de ID no 47721038”. Acrescente-se que, na referida decisão, este Relator declarou deserto o recurso, não conhecendo do agravo de instrumento interposto. Em petição de ID no 47844608, o agravante requereu a reconsideração da referida decisão, tendo trazido aos autos a guia de preparo paga, sob o argumento de que o prazo para recolhimento do preparo terminaria apenas em 19/06/2023. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o comprovante do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso. Segundo o § 4o, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Apesar de intimado para realizar o recolhimento em dobro, o agravante não cumpriu a exigência legal, haja vista que o recolhimento do preparo na forma simples não basta para atender os pressupostos formais de admissibilidade do recurso. Em que pese a juntada posterior da guia de preparo paga e o esforço argumentativo do agravante no sentido de que o prazo para o recolhimento do preparo em dobro ainda não havia esgotado, não se mostra possível reconhecer a tempestividade do recurso interposto. No caso, a prática do ato processual consistente no recolhimento do preparo na forma simples acarretou preclusão consumativa. Ainda que o prazo para o recolhimento do preparo em dobro não tenha se exaurido, não se mostra possível a complementação do pagamento nos dias subsequentes, haja vista a impossibilidade da prática de um ato processual em razão de ele já ter sido praticado. Desse modo, nada há, nas razões do pedido de reconsideração, que abale a fundamentação da decisão monocrática referida, daí porque nada há a prover a esse respeito. Por derradeiro, destaque-se que “pedido de reconsideração” não tem forma nem figura de recurso e é exatamente por isso que não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 13:55:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator